Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704839-46.2023.8.07.0003 RECORRENTE: RAFAEL DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÉRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ILÍCITA. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE CRÉDITO FINANCEIRO VENCIDO E INADIMPLIDO. EXIBIÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. APERFEIÇOAMENTO (CC, ART. 290). NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO E DA ANOTAÇÃO. REALIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA INÁBIL A AFETAR A HIGIDEZ DA CESSÃO. DEVEDOR. CIÊNCIA DO ATO DE CESSÃO. ESCOPO DA NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA E OPONIBILIDADE. SUPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE MANTENEDORA (STJ, SÚMULA 359). ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DO DÉBITO E DA ORIGEM. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. A constatação de que as alegações formuladas são infirmadas pelos elementos coligidos, deixando-as carente de verossimilhança, torna inviável a legítima subversão do ônus probatório com lastro exclusivamente na natureza jurídica ostentada pelo relacionamento que travara o contratante com o fornecedor de serviços financeiros com o qual mantivera vínculo obrigacional, pois condicionada à subsistência de plausibilidade do aduzido (CDC, art. 6o, VIII). 2. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo do consumidor o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo invocado como sustentação das pretensões que formulara a insubsistência do débito que lhe fora imputado, resultando na inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo confrontado com a prova da gênese da obrigação e que o crédito correlato fora legalmente cedido ao protagonista da cobrança que lhe fora endereçada e da anotação restritiva de crédito realizada em seu desfavor, não infirmara a gênese das obrigações nem a cessão havida, as pretensões que ventilara almejando a remoção da anotação desabonadora e a composição do dano moral que supostamente experimentara restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 373, I; CC, art. 290). 3. De conformidade com a regulamentação legal de regência (CC, arts. 286, 288 e 290), a cessão do crédito, para ser eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de certas formalidades, com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão, compreendendo-se como requisito essencial, em se tratando de instrumento negocial retratado em contrato, a forma escrita (CC, 654, §1o), sendo dispensável, contudo, como pressuposto de eficácia e oponibilidade, a prévia cientificação do obrigado, pois poderá ser ultimada quando lhe apresentada a cessão e for exigido o cumprimento da prestação. 4. Conquanto a cessão do crédito seja reputada ineficaz em relação ao devedor se não fora dela notificado (CC, art. 290), esse pressuposto encerra verdadeira condição de eficácia e oponibilidade, porquanto, destinando-se a participar o devedor de quem é seu novo credor, cientificando-o precipuamente de a quem deve destinar a prestação, aperfeiçoada segundo a forma exigida, tendo o obrigado conhecimento e ciência da cessão do débito de sua responsabilidade, não lhe é lícito invocar a ausência da realização da prévia formalidade como fato a macular a higidez da cessão, tornando imperativa, assim, a admissão da cessão aperfeiçoada segundo a forma pertinente ao instrumento originário, com a substituição do cedente pelo cessionário na posição de credor e titular do direito cedido para todos os fins e efeitos de lei, inclusive para fins de aperfeiçoamento da legitimidade ad causam. 5. Aperfeiçoada a inadimplência do crédito objeto de cessão, cuja gênese restara evidenciada, as cobranças endereçadas ao inadimplente pelo cessionário e a anotação restritiva de crédito efetuada com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que o assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I). 6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC. 7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 8. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime. O recorrente aponta violação ao artigo 290 do Código Civil, aduzindo a ausência de eficácia da cessão de crédito realizada entre o Banco Santander BRASIL S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, em virtude de não ter sido notificado a respeito do aludido negócio jurídico. Acrescenta que, dessa forma, resta ilegítima sua inscrição no cadastro de inadimplentes efetivada pela cessionária que deverá, consequentemente, ser condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados, em virtude da indevida inscrição. Requer a condenação da recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam efetivadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506 (ID Num. 56125906 - Pág. 7). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Quanto à pretendida condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 290 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “a ausência da formalidade, contudo, não obsta a germinação dos efeitos inerentes à cessão, inclusive em ambiente processual, notadamente em casos como o dos autos, em que o devedor tivera ciência das cessões havidas antes mesmo do aviamento da vertente ação judicial, restando suprido, dessarte, o escopo da notificação, que reside na comunicação do ato ao inadimplente” (ID Num. 54640765 - Pág. 7). E rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017